Tribunal: TJMT
Processo: 1035665-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035665-43.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Duplicata, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2 VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), CETAP DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 06.120.153/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO SANTOS MOREIRA SUPERMERCADO - CNPJ: 50.222.685/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência instaurado entre os Juízos de Alto Araguaia e de Barra do Garças, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial (duplicata mercantil), em razão de divergência quanto à fixação da competência territorial para o processamento e julgamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso de competência territorial relativa, o juiz pode declará-la de ofício, especialmente diante da ausência de manifestação da parte interessada quanto à alegação de incompetência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial é relativa e, nos termos do art. 64 do CPC e da Súmula 33 do STJ, somente pode ser modificada mediante manifestação da parte interessada por meio de preliminar em contestação.

A ausência de arguição pela parte implica a prorrogação da competência relativa, nos termos do art. 65 do CPC, sendo vedada sua declaração de ofício pelo juízo.

A única exceção, prevista no art. 63, § 3o, do CPC, refere-se à cláusula de eleição de foro considerada abusiva, hipótese não configurada no caso concreto.

A ação de execução de título extrajudicial, conforme o art. 781 do CPC, pode ser proposta no foro do domicílio do executado, no de eleição ou no local dos bens sujeitos à execução, sem obrigatoriedade de escolha de um único foro.

Prevalecendo o entendimento consolidado nesta Corte de que, ausente impugnação da parte, a competência se prorroga, impondo-se o reconhecimento da competência do Juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A competência territorial relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pela parte interessada em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação.

A ação de execução de título extrajudicial pode ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição ou do local dos bens, a critério do exequente.

Reconhecida a competência do Juízo suscitado, em respeito ao princípio da disponibilidade das partes sobre a competência territorial relativa.

R E L A T Ó R I O

.

Trata-se de Conflito de Competência entre o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (Dr. Daniel de Sousa Campos), e o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia (Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira), no âmbito da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002155-76.2024.8.11.0020, proposta por CETAP DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA em face de RODOLFO SANTOS MOREIRA SUPERMERCADO, para a satisfação de crédito na importância de R$ 10.874,52 (dez mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) consubstanciada em duplicadas mercantis.

Inicialmente, a ação foi ajuizada na Comarca de Alto Araguaia-MT.

Houve o declínio da competência, pelo Juízo suscitado, para a Comarca de Barra do Garças-MT.

O declínio foi justificado com base no artigo 781, inciso I, do CPC, que estabelece que a execução fundada em título extrajudicial
deve
ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou de situação dos bens a ela sujeitos.

No caso, o executado reside em Ribeirãozinho-MT e o título executivo foi aí firmado, o que levou à conclusão de que a Comarca de Barra do Garças-MT seria a competente.

O Juízo suscitante observou que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de execução movida em desfavor de pessoa jurídica.

Reconheceu que a competência territorial é relativa e, portanto, poderia ser modificada ou prorrogada por vontade da parte autora, não podendo ser declarada de ofício pelo Juízo de Alto Araguaia.

Citou a Súmula 33 do STJ, que estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

Assim, o Juízo suscitante alega que a competência para processar e julgar o processo em questão é do Juízo suscitado.

Em seu parecer (id. 261721752), a ilustre representante do Ministério Público, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela falta de interesse público na presente causa.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

O principal ponto controvertido é a definição da competência para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial. O Juízo de Alto Araguaia declinou da competência, enquanto o Juízo de Barra do Garças suscitou o conflito, ambos apresentando fundamentos divergentes sobre a aplicação das normas de competência territorial.

A competência territorial, de natureza relativa, exige, para sua modificação, manifestação das partes por meio de preliminar arguida na contestação, conforme o artigo 64 do Código de Processo Civil.

Corroborando esse entendimento, a Súmula 33 do STJ estabelece que o juiz não pode conhecer de ofício a incompetência relativa.

Mantendo-se as partes inertes, não cabe ao juiz declarar de ofício sua incompetência, devendo esta ser prorrogada conforme o art. 65 do mesmo diploma legal.

A exceção ocorre, nos termos do art. 63, §3o do CPC, quando a cláusula de eleição de foro for considerada abusiva, situação em que o juiz poderá, antes da citação, reputá-la ineficaz de ofício e determinar a remessa ao foro de domicílio do réu, o que não se verifica no presente caso.

Frisa-se que a Duplicata Mercantil possui natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do Código de Processo Civil, confira-se:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a
duplicata
, a debênture e o cheque;

Em face disso, convém destacar o art. 781 do mesmo Código, que versa sobre a competência para as execuções lastreadas em títulos dessa natureza, no sentido de que a execução
poderá
e, não deverá, como entendeu o Juízo suscitado, ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.

Assim, o ajuizamento da ação em comarca diversa do domicílio do réu, não torna obrigatória a remessa do feito para o juízo do seu domicílio, posto tratar-se de competência relativa.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência territorial é relativa e depende da iniciativa da parte interessada, sob pena de prorrogação da competência.

A competência territorial, por ser relativa, não pode ser alterada de ofício, conforme estabelece a súmula no 33 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

Desse modo, inexistindo qualquer impedimento e sendo as regras de competência relativa estabelecidas para proteger interesses particulares, é vedado ao Julgador declarar, de ofício, sua incompetência relativa, sob pena de indevida intromissão na esfera de disponibilidade das partes.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito, para reconhecer o Juízo Suscitado como competente para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002155-76.2024.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025